Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741225-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINO SEBASTIÃO DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO PRINCIPAL DESERTO. RECURSO ADESIVO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERTIDÕES DE PREFEITURAS. FÉ PÚBLICA. NÃO ELIDIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO. DEVIDOS. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não pode a parte se valer de recurso adesivo quando, em momento anterior, já houver manifestado sua irresignação por meio do recurso autônomo, ante a preclusão consumativa. 2. Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal gozam da fé pública conferida pela presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, elidível, apenas, mediante prova em contrário. 3. É obrigação da parte contrária à presunção trazer elementos robustos que demostrem a falsidade ou ilegalidade das referidas certidões, caso contrário o afirmado na certidão torna-se legítimo e verdadeiro. 4. Havendo cobrança de débitos condominiais, aquele que se encontra inadimplente deve arcar com as despesas oriundas da cobrança judicial, contanto que haja previsão no Estatuto ou Convenção Condominial, o que retrata o caso dos autos. Essa constatação conduz ao direito de perceber a quantia devida, visto que se trata de valor de natureza alimentar (artigo 85, § 14 do CPC). 5. Recurso adesivo do requerido não conhecido. 6. Apelação do requerido conhecida e não provida. 7. Apelação da requerente conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.334 do Código Civil, defendendo inexistir relação material entre o insurgente e o imóvel em questão, não sendo, portanto, devidas taxas condominiais relativas ao bem. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários fixados (ID 60841143). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 1.334 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão de ID 51663450 assentou que: (...) Tem-se que as referidas certidões gozam da fé pública conferida pela presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, elidível, apenas, mediante prova em contrário, o que não retrata o caso dos autos. Isso porque o apelante/requerido apenas se limitou a afirmar que as certidões foram elaboradas unilateralmente, que os lotes não pertencem ao Condomínio requerente, e sim, a Gleba 10, da Fazenda Mesquita ou Xavier, no município da Cidade Ocidental e que não utiliza os serviços prestados pelo condomínio. (...) Dessa forma, forçoso reconhecer que os imóveis objeto do litígio e de propriedade do requerido pertencem ao Condomínio autor, o que legitima a cobrança por parte deste dos encargos condominiais a cargo do requerido. Logo, imperiosa a manutenção da sentença. (...) Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020